Tribunal: TJMT
Processo: 1018688-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS (FATOS 2 e 3) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRIMEIRO APELANTE – 1.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA – INACOLHIMNENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – PRIMEIRO APELANTE TORNOZELADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE ATESTA A PRESENÇA DELE NA HORA E LOCAL EXATO DOS FATOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E OS COMPARSAS – 1.2 ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – ALEGADA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO APREENDIDA – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA – 1.3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VALOR PROPORCIONAL AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – 2. SEGUNDO APELANTE: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (FATO IV) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.1. É inviável a absolvição do primeiro apelante pela aventada atipicidade da conduta e de fragilidade probatória, eis que a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos. Ademais, foi constatada pelo monitoramento eletrônico que ele, no momento dos crimes, estava no local dos fatos, além de outros elementos probatórios que atestam que de acordo com a dinâmica dos fatos é um dos autores dos crimes, estando sua inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos.
1.2. O emprego de arma de fogo se comunica a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios sua utilização no cometimento dos delitos ficar comprovada nos autos, sem que o agente tenha se desincumbido do ônus de demonstrar que instrumento inibidor é desprovido de potencial lesivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
1.3. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante ao pagamento de indenização às vítimas para reparação dos prejuízos sofridos em razão das infrações, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual. Portanto, a pretensão indenizatória por dano material às vítimas era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório.
2. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição dos primeiro e segundo apelantes dos crimes de roubo quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando a condenação fundada no acervo probatório, mormente diante dos elementos probatórios extraídos câmeras de vigilância da agência lotérica e das declarações das testemunhas colhidas durante a persecução penal, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
3. Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a manutenção da absolvição dos primeiro e segundo apelantes é medida que se impõe.
4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018688-72.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 035.442.611-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODNEY QUEIROZ MAX - CPF: 014.458.231-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON MARCELO REZENDE - CPF: 060.434.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE KARY DELUQUE CUNHA DE QUEIROZ - CPF: 039.942.511-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMARA MORAES ALMEIDA - CPF: 055.095.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ (TERCEIRO INTERESSADO), JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO - CPF: 925.807.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 060.132.681-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BEBIANO DOS SANTOS - CPF: 537.479.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE DE MELLO - CPF: 003.000.261-37 (VÍTIMA), LOTÉRICA NOSSA SENHORA APARECIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO (APELADO), FELIPE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 035.442.611-70 (APELADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
S
MAJORADO
S
(FATO
S
2 e 3
)

– IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1
. PRIMEIRO APELANTE

–
1
.1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA – INACOLHIMNENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS
–
PRIMEIRO
APELANTE TORNOZELADO
– MONIT
O
RAMENTO ELETRÔNICO QUE ATESTA A PRESENÇA
DELE
NA HORA E LOCAL EXATO DOS FATOS –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E OS COMPARSAS
–
1.2

ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DA CAUS
A DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES –
ALEGADA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO APREENDIDA – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA

–
1.3
. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS

–
INVIABILIDADE
– PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VALOR PROPORCIONAL AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA

–
2. SEGUNDO APELANTE
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
ALEGADA
FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL –
RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
– DEMAIS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA
–

CONDENAÇÃO MANTIDA

–

3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE
S
PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (FATO
IV
)
– IMP
ROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA
DE PROVAS
D
O

ANIMUS
ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE

– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
4.

RECURSOS DESPROVIDOS.

1.1.
É inviável a absolvição do primeiro apelante pela aventada atipicidade da conduta e de fragilidade probatória, eis que a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos
.
Ademais, foi constatada pelo monitoramento eletrônico que ele
,
no momento do
s
crime
s,
estava no local dos fatos, além de outros elementos probatórios que atestam que
de acordo com a dinâmica dos fatos é um dos autores do
s
crime
s
, estando sua inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos.

1.
2.
O
emprego de arma de fogo se comunica a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria.

A manutenção
da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo
não
tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios sua utilização no cometimento do
s
delito
s
ficar comprovada nos autos
, sem que
o
agente

tenha se
desincumbi
do
do ônus de demonstrar que instrumento inibidor é desprovido de potencial lesivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

1.3.

Deve ser mantida a condenação do
primeiro
apelante ao pagamento de indenização à
s
vítima
s
para reparação dos prejuízos sofridos em razão da
s
infraç
ões
, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual. Portanto, a pretensão indenizatória por dano material à
s
vítima
s
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório.

2.
É incabível o acolhimento do pleito de absolvição
do
s primeiro e segundo apelantes

do
s
crime
s
de roubo
quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando a condenação fundada no acervo probatório, mormente diante dos elementos probatórios extraídos
câmeras de
vigilância da agência lotérica
e das declarações das testemunhas colhidas durante a persecução penal,
ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

3.

Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a
manutenção da
absolvição dos
primeiro e segundo apelantes
é medida que se impõe.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e
por
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo

e
Felipe Henrique da Silva
,

contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1018688-72.2021.8.11.0002
, pelo Juízo da
4o
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT,
conden
ando

os
dois últimos
pela prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado (
art. 157, §2o, II, §2o-A, I c/c art.
71
,

caput
, do Código Penal
,
fato
2
e fato
3
) e absolvendo-os do crime associação criminosa armada (art. 288, § único, do Código Penal
,
fato
1
)
,

impondo a
ambos a pena

de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e
71
(
setenta e um
) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Alderoni Rodrigues Pedroso de Melo
,
primeiro apelante,

nas razões que se encontram no ID
155603652
,
requer
:
(i)
a
sua absolvição em relação ao
s
delito
s
de roubo circunstanciado
,

sustentando a
atipicidade das condutas imputadas

a sua pessoa
; bem como em razão da
insuficiência de
provas para justificar a sua condenação; (ii) o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo;

e, subsidiariamente,
(
i
ii
)
a
exclusão do valor fixado a título dos danos, ao argumento de que não há nexo de causalidade entre as
suas
condutas e os danos causados às vítimas.

Felipe Henrique da Silva
,
segundo apelante,
nas razões que se encontram no ID
164421182
,
postula
a
sua absolvição,
asseverando
que não existem provas nestes autos capazes de sustentar a sentença condenatória, invocando, em seu benefício, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público,
terceiro apelante
, apresentou a peça recursal
exteriorizada no
ID
151080426
, na qual postula a condenação
de
Alderoni Rodrigues Pedroso de Melo

e

Felipe Henrique da Silva

pelo crime de associação criminosa
armada
, argumentando que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência do referido
delito
.

Nas contrarrazões que estão nos IDs
151080443, 151080455
e
164421184
os apelados
contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos
respectivos
recurso
s.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
164784175
, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do
recurso
ministerial, para que
A
l
de
roni e
Felipe Henrique
sejam condenados pelo crime de associação criminosa armada.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
151080726
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 1 – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta no procedimento investigatório, que em dia e horário não especificados, mas sabendo ter ocorrido no ano de 2021, os denunciados
ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO, FELIPE HENRIQUE DA SILVA e terceiros não identificados,
se associaram de forma armada para o fim específico de cometer crimes.

FATO 2 – DO ROUBO MAJORADO

Extrai-se dos autos, que no dia 08 de junho de 2021, por volta das 09h, na residência localizada na Rua Pirapora, n.o12, QD.33, LT12, Jardim Ala, em Várzea Grande/MT, o denunciado
ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO e FELIPE HENRIQUE DA SILVA
, em unidade de desígnios com
terceiros
não identificados, fazendo o uso de arma de fogo, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 01 (uma) caminhonete GM S-10, cor prata, placa QBH-9030, com o CRLV, pertencentes à vítima Dirce de Mello, de 63 (sessenta e três) anos
(Termo de declaração - 58286593 - Págs. 20/21 e termo de entrega ID. 56258507 - Pág. 1).

FATO 3 – DO ROUBO MAJORADO

Consta ainda, que após os fatos supramencionados, por volta das 10h24min, na Lotérica Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua Argentina, n.o37, Bairro Imperial, em Várzea Grande/MT, os denunciados
ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO e FELIPE HENRIQUE DA SILVA
, em unidade de desígnios com
terceiros
não identificados, subtraíram para si, mediante violência, 01 (um) malote com R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), pertencente à Lotérica Nossa Senhora Aparecida, de propriedade de Rayane Kary
Deluque
Cunha de Queiroz (Termo de declaração à ID. 58286593 - Pág. 29).

Segundo apurado,
Alderoni
Rodrigues e Felipe Henrique, de forma armada, se associaram a terceiros não identificados para a prática de crimes patrimoniais. No dia dos fatos, os denunciados, mais um indivíduo não identificado, se deslocaram para residência da vítima Dirce, localizada na Rua Pirapora, em Várzea Grande. Na ocasião, um dos indivíduos ficou no veículo Golf, cor prata, para dar o suporte na fuga e dois indivíduos invadiram a residência e abordaram Camila, neta de Dirce, e a vítima Dirce.

Nesse momento, mediante ameaça exercida com o uso de duas armas de fogo, subtraíram 01 (uma) caminhonete Chevrolet S-10, cor prata, placa QBH-9030 e o documento de CRLV. Ato contínuo, trancaram as vítimas no banheiro e evadiram-se do local.

Após o roubo na residência de Dirce, por volta das 10h20min, na Lotérica Nossa Senhora Aparecida, em Várzea Grande, enquanto o denunciado
Alderino
e terceiro não identificado (camisa azul escuro) prestava apoio com o veículo Golf, cor prata, o denunciado Felipe Henrique simulando ser cliente da lotérica, aguardou o momento em que a vítima Rayane
Kare

Deluque
estacionou seu veículo em frente a lotérica e entregou um malote para sua funcionária
Zilmara
Moraes.

Enquanto
Zilmaria
se deslocava com o malote, Felipe Henrique trombou com bastante

força em seu ombro, tendo ela se desequilibrado e deixado o malote com R$75.000,00

(setenta e cinco mil reais) cair, oportunidade em que Felipe subtraiu o malote e empreendeu fuga na garupa de uma motocicleta Honda Vermelha, sem placa, onde um terceiro não identificado (camiseta branca, calça jeans e tênis branco) lhe aguardava.

A vítima Rayane
Kare
seguiu Felipe e o condutor da motocicleta no momento da fuga, e visualizou que Felipe desceu da motocicleta e entrou na camionete subtraída da vítima Dirce, onde era aguardado por mais 3 (três) pessoas não identificadas.

Por fim, na fuga, os denunciados sofreram um acidente e abandonaram a camionete da vítima Dirce e fugiram para um matagal.

A fim de investigar os fatos, a polícia civil realizou diligências no sistema de tornozeleira eletrônicas e detectou que
Alderoni
Rodrigues, no horário do roubo, estava na residência da vítima Dirce. Assim como
estava em frente a lotérica, no momento do segundo roubo (Monitoramento Eletrônico à ID. 58286594 - Págs. 13/15).

Verificado o circuito de imagens nas proximidades da residência da primeira vítima, foi observado que o veículo Golf, cor prata, JZR5054, estava na porta da residência no momento do crime, dando suporte no roubo, saindo do local atrás da camionete roubada e utilizada para a fuga no roubo da lotérica.

Após a análise das câmeras de segurança nas proximidades da lotérica, foi observado que Felipe desceu da camionete da primeira vítima, na Rua Equador, esquina da lotérica e seguiu para o ponto de ônibus ao lado da Lotérica, por fim entrou na lotérica e aguardou a vítima chegar com o malote. Nesse período, a camionete ficou circulando pelo Bairro.

Posteriormente, chegou o veículo Golf, cor prata, que ficou circulando na quadra da lotérica e estacionou atrás do veículo da vítima Rayane. No momento em que Felipe praticava o roubo, um homem, de camisa azul escura, desceu do veículo Golf, que dava suporte, e entrou na lotérica, no entanto, não foi possível realizar a sua identificação (Relatório de investigação 619/2021 e Relatório Descritivo de Imagens – ID. 58286599 - Págs. 1/10). As investigações revelaram que havia no mínimo 5 (cinco) pessoas envolvidas nos roubos, inclusive com o conhecimento prévio da entrega do malote.

Com o acompanhamento do monitoramento eletrônico de
Alderon
, a

polícia chegou até a residência localizada na Rua B,
n.o
139, QD. 11, do lado esquerdo,

em Cuiabá/MT, onde visualizaram o veículo Golf, prata, utilizado nos roubos.

Ao constatar a presença policial, o denunciado
Alderon
empreendeu fuga em um matagal, porém foi apreendido. Ao retornarem para residência, constataram que o veículo Golf já não estava no local, sendo localizado na casa apenas o documento de RG de Felipe. Em conversa informal com os policiais,
Alderon
revelou que participou

dos roubos como motorista para fuga. Relatou que os valores subtraídos do malote

estavam no interior do veículo Golf.

Ressalta-se que,
Kauany
Marques, funcionária da lotérica e Rayane Kary, proprietária da lotérica, reconheceram Felipe Henrique como autor do roubo na lotérica, conforme termos de reconhecimento fotográfico à ID. 58286593 - Pág. 28 e 32.

[...]

Destaques no original

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria
,
impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão,
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo

será o primeiro apelante
e
Felipe Henrique da Silva

será o segundo apelante
, e o Ministério Público o terceiro apelante
.

Do

recurso de

Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo

Conforme relatado,
Alderoni

s
e insurge contra
a
sua
condenação pela prática do
s
delito
s
de roubo circunstanciado
,

sustentando a
ati
picidade das
suas
condutas, ao argumento de que
“
a simples condução de automóvel não tem o mínimo nexo para lhe imputar um ato criminoso”
;
bem como em razão
da
insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória
.

A existência material do
s
crime
s
de roubo circunstanciado (
fato
s
1
e
2
) encontra lastro nos seguintes documentos:
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
(ID
151080277
); boleti
ns
de ocorrência (ID
151080278, p. 40-43
);
e

r
elatório policial descritivo de imagens
(
ID

151080279, p. 1-10
); bem como
n
os depoimentos das testemunhas
ouvidos

nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa sobre
a pessoa de

Alderoni
, porquanto embora ele
sustente
a ausência de nexo de causalidade entre a
s
sua
s
conduta
s
e os fatos criminosos
, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
a
sua participação na empreitada criminosa.

Com efeito, o policial
civil

Rodiney
Queiroz Marcos

ao ser ouvido nas duas fases processuais, descreveu, coerentemente,
a empreitada criminosa
, relatando que
,
no dia do
s

fatos
,

os agentes
públicos
foram informados acerca do roubo a uma casa lotérica

e que os proprietários e policiais militares perseguiram os assaltantes. Durante a perseguição, os
assaltantes
capotaram o veículo
GM
-
S10, que havia sido roubado horas antes, e empreenderam fuga em uma região de mata. De posse dessas informações os
policiais
foram informados pelo setor de inteligência que o sinal da tornozeleira eletrônica de
Alderoni
indicava que ele estava no local do roubo da caminhonete
, bem como nas adjacências da lotérica
.
Alderoni
fugiu
com os demais
comparsas,

mas
foi preso em flagrante nas proximidades do
aludido
terreno de mata que
eles
utilizaram para
se evadirem
.

A propósito, vejam-se estes trechos das declarações judiciais
do

policial
civil
acima nominado
:

[...]
afirmou que estavam em diligências quando foram informados que havia acontecido um roubo na lotérica e que os proprietários do estabelecimento perseguiram os assaltantes.

Deslocaram-se para encontrar com a vítima e com a Polícia Militar que estava realizando o atendimento da ocorrência. Ao chegarem no local constataram que a camionete estava capotada e os autores tinham fugido para uma região de mata. Nesse momento, foram informados que a caminhonete era produto de um roubo naquele dia, portanto
,

entraram em contato com o setor de inteligência da Polícia Civil e constataram que o sinal da tornozeleira eletrônica de
Alderoni
Rodrigues constava tanto no local do roubo da caminhonete quanto na porta da lotérica, no momento do

roubo. A partir daí passaram a monitorar o andamento da tornozeleira de
Alderoni
, sendo indicado que ele estava em Cuiabá, em um comércio fechado. Perceberam que tinha uma residência com um veículo Golf, cor prata, estacionado na porta, mas não sabiam ainda do envolvimento do veículo nos crimes. Permaneceram em diligências naquela região para localização de
Alderoni
, no entanto, as informações do monitoramento eletrônico chegavam um minuto atrasado para eles, por conta da conexão
.
Nesse momento, a tornozeleira ficava em constante andamento, passando por quintais das residências, construções e matagais, tendo diligenciado por quase 4:00 tentando atrás do sinal de tornozeleira. Após chegarem em uma região de mata, visualizaram
Alderoni
saindo do mato, momento que realizaram a abordagem e indagaram sobre os fatos e o que ele estava fazendo na casa inicial, onde apareceu a primeira localização.
Alderoni
informou que não estava no comércio e sim na residência onde estava o veículo Golf prata
. Quando retornaram para a residência Felipe já não estava no local, a casa estava aberta, o carro havia sumido e o dinheiro não foi localizado. Realizaram buscas na casa e localizaram apenas os documentos do Felipe no local, como Felipe estava com a tornozeleira eletrônica desativada não foi possível localizá-lo. Posteriormente, visualizaram as imagens das câmeras de segurança e constataram que o
veículo Golf, de

Alderoni
, estava em ambos os roubos, sendo que os elementos indicavam que
Alderoni
era o motorista do veículo Golf
.
[...]

(
Trechos do d
epoimento judicial
do policial
civil

Rodiney
Queiroz Marcos

extraído
s
da
sentença
condenatória
vist
a
no ID
15
1080410
)
Desta
camos

Como se observa da transcrição do depoimento da
citada testemunha
,
Alderoni
utilizou o veículo Golf para auxiliar na logística e na fuga dos comparsas de ambos os crimes patrimoniais.
Constata-se, ainda, do depoimento extrajudicial do
mencionado
agente
público
que
,
no momento da sua prisão em flagrante, o
primeiro
apelante
confessou
a
prática dos crimes de roubo, aduzindo que sua função seria de “piloto de fuga”
.

Além disso, c
onquanto
Alderoni
, tenha
utilizado o direito constitucional de permanecer em sil
ê
nci
o
em seu interrogatório extrajudicial e negado a autoria delitiva em juízo
, é certo que a
sua
participação

nos crimes patrimoniais
t
ambém foi confirmada pelo
relatório de monitoramento eletrônico (ID
151080349, p. 4-11) que confirma a presença
do
primeiro
apelante nas proximidades
e no momento
da consumação
dos crimes de roubo (fatos
2
e
3
)
. Não bastasse isso, ressai do relatório policial descritivo de imagens
(
ID

151080279) que o veículo Golf, placa JZR-5054,
conduzido pelo
primeiro
apelante,
foi visto por câmeras de monitoramento nas proximidades dos locais dos crimes, dando apoio à empreitada criminosa,
de modo que ficou evidenciado que
ele
estava incumbido de auxiliar na
logística e na fuga dos comparsas.

Nesse contexto, conquanto
a
defesa sustente
,
como tese
de negativa de autoria,
que
Alderoni
não fo
ra
reconhecido pelas vítimas
, tal fato,
por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo
do conjunto probatório
, uma vez que a atribuição
do primeiro apelante
era
permanecer do lado externo dos
locais dos
fatos, auxiliando na logística e na fuga dos c
omparsas
.

Daí por que, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer
que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição formulado por
Alderoni
quanto aos crimes de roubo circunstanciado, eis que, tal como acima se demonstrou, ficou claro que ele, juntamente com
Felipe Henrique
e os demais comparsas não identificados, foram os autores dos aludidos crimes patrimoniais.

De outro lado
,
não tem
consistência o
pedido de
afastamento da causa de
aumento referente ao
emprego de arma de fogo, tendo em vista que ficou provado que o
s
crime
s
patrimonia
is
narrado
s
na exordial acusatória fo
ram
praticado
s
por mais de um agente e mediante o emprego de arma de fogo.
Isso porque é
de trivial sabença que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura
alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

A propósito,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do ac
órdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
.Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o
reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05
.
05
.
2020
e publicado no
DJe

de
12
.
05
.
2020)Destacamos

Perfilhando o entendimento da Corte Cidadã, em relação à temática, este

Tribunal
de Justiça
teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOPELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EPELO CONCURSO DE AGENTES– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde
da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância. 3.
Para efeito de penalização no concurso de pessoas, oordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva
. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 05
.
09
.
2018,
p
ublicadono DJE 14
.
09
.
2018)
Destacamos

Do mesmo modo
,
não deve ser afastada a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sob
a
alegação de ausência de perícia do artefato bélico utilizado na prática do crime, eis que eventual não apreensão ou perícia da arma não possui o condão de excluir a majorante do emprego de arma de fogo quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu
uso, como aconteceu na espécie.

A
liás, o
Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento dos Embargos de Divergência no R
ecurso
Esp
ecial
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade”
, ou seja, o potencial lesivo do artefato bélico lhe é inerente, também constando, no aludido precedente, que a prova da ausência do potencial lesivo nos casos
em que ficou evidenciado o uso do instrumento, como sói ser o caso em análise, incumbe ao imputado, ônus do qual os apelantes não desincumbiram.

Para que não remanesça qualquer dúvida acerca das afirmações postas no parágrafo anterior, é de bom alvitre trazer a cola
ção a ementa do citado julgado:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II -
Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo,
sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante
.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal postoser a arma por si só-- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela -instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV -Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por
maioria.

(STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13.12.2010
e publicado
no

DJe

de
06.04.2011)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, também acompanhou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 1, com a seguinte redação:“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

No

que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos materiais arbitrados na sentença condenatória, no valor

R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos ocasionados ao veículo da vítima Dirce e R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a vítima Rayane,
em razão do
valor subtraído da sua lotérica
,
mais uma vez não assiste razão
a
Alderoni
.

Isso porque, consta pedido expresso na denúncia de condenação
de
Alderoni
ao pagamento de reparação dos danos
materiais
sofridos pe
las
vítima
s
.
Sendo a
ssim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento
primeiro
apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o
aludido pedido indenizatório.

Se
Alderoni
não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, tanto que o valor dos bens foi discutido em audiência de instrução, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Como se sabe, conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Logo, tendo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano material em favor da
s
vítima
s
.

Do

recurso

de

Felipe Henrique da Silva

Felipe Henrique
,
pleiteia
a sua absolvição
dos
crime
s
de roubo circunstanciado (fato
s

2
e
3
)
,
ao argumento de
que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Conforme consignado no tópico anterior,
a
existência material do
s
crime
s
de roubo circunstanciado

(fatos
2
e
3
)
estão
evidenciada
s
nestes autos e não há irresignação
do segundo apelante
nesse sentido.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa de
Felipe Henrique
, porquanto embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a sua participação na empreitada criminosa.

E
mbora
Felipe
Henrique
tenha negado a prática delitiva e afirmado que no dia dos fatos foi até a residência de
Alderoni
para juntos comparecerem ao programa “Nova Chance”, quando foi surpreendido pelo corréu que pediu para que retirasse o
veículo VW-
Golf do imóvel, motivo pelo qual acredita que está sendo acusado dos roubos em apuração, é imperativo
registrar que
sua
versão se encontra
isolada nestes autos.

Com efeito, as
provas orais colhidas em juízo evidenciam a atuação de
Felipe Henrique no s aludido s crime s
, na medida em que as investigações policiais levaram à informação de que ele concorreu para
a
prática dos crimes na companhia
de

Alderoni
e dos demais comparsas não identificados
.
Observa-se,
outrossim, que
o
segundo
apelante
foi
reconhecido pela vítima Rayane, proprietária da lotérica, nas duas fases da persecução penal.

A propósito, vejam-se estes trechos das declarações judiciais da vítima

Rayane Kary
Deluque
Cunha de Queiroz
:

[...]
afirmou que no dia dos fatos programou com a gerente, por telefone, que ela recebesse o malote na porta da lotérica. No momento da entrega do malote, um homem vestido com a camisa da prefeitura de Cuiabá, que estava no interior da lotérica fingindo fazer um jogo, trombou na empregada da lotérica e subtraiu o malote e evadiu-se do local na garupa de uma motocicleta, ocasião que, sem que ele percebesse, realizaram o acompanhamento da motocicleta e visualizaram quando ele desceu da motocicleta e entrou em uma caminhonete. Continuamente, eles entraram em um mato e bateram a caminhonete em um buraco, momento que perceberam que estavam sendo seguidos e fugiram da caminhonete entrando no meio da mata (3 pessoas). Os policiais foram acionados e compareceram no local, e após consulta no aplicativo policial constataram que a caminhonete utilizada para a fuga havia sido roubada naquele dia. A vítima destacou ainda, que o dinheiro estava em uma sacola normal, não parecia ser um malote.
Quanto ao reconhecimento de Felipe, a vítima afirmou que o reconheceu a partir das imagens da câmera de segurança, pois havia muitas semelhanças
.
[...]

(Trechos do depoimento judicial da vítima
Rayane Kary
Deluque
Cunha de Queiroz

extraídos da sentença condenatória vista no ID 151080410)
Destacamos

Além do mais, o
laudo de comparação facial realizado por perito oficial
concluiu que “
os resultados dos exames corroboram LEVEMENTE a hipótese de as faces padrão e questionada pertencerem ao mesmo indivíduo, correspondendo ao nível +1 da escala
apresentada na seção 5.1, cuja faixa varia de -4 a +4
.
”

(ID
151080396)
.

Destaques no original

Não bastasse isso
,
os elementos de convicção
acima referid
o
s foram corroborad
o
s pelo depoimento dopolicial civil

Rodiney
Queiroz Marcos,
já referido,

que afirmou em juízo que
,
após as diligências que culminaram na prisão em flagrante
do
Alderoni
,
l
ocaliz
aram
cópias do
documento de identificação de
Felipe Henrique da Silva na residência
do primeiro apelante
.

Como se sabe nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Mas, se isso não
fosse suficiente
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos d
a
ofendid
a
e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo
a

Felipe Henrique
, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais
de Felipe
Henrique
para tentar desqualificar os depoimentos das vítimas e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos
seus
interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva para o
segundo apelante
.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 22
.
09
.
2021
e

p
ublicadono DJE
de
27
.
09
.
2021)

Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de roubo majorado por parte
de Felipe Henrique
segundo
apelante, fato esse que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Do
recurso
do Ministério Público

O Ministério Público postulou a reforma parcial da sentença para que
Alderoni
e Felipe Henrique

sejam condenados pela prática do crime de
associação criminosa
armada
,
previsto no

parágrafo único do
art. 288 do Código Penal
.

Todavia,sem razão o
Parquet
.

Como é sabido
,
o crime de associação criminosa
armada
,
tipificado
no
parágrafo único
do
art. 288 do Código Penal, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

E
sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.). [...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência
de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

Tendo isso como norte, é imperativo registrar que da
prova produzida nestes autos, não foi possível verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores
d
a associação de três ou mais pessoas de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes.

Isso porque, embora haja indícios de um acordo de vontades entre

Alderoni
e

Felipe Henrique
e os comparsas não identificados
, com uma divisão de tarefas na prática de
crime
s
patrimonia
is
, não há provas seguras de que
os
agentes

tenham se juntado para
a execução
de uma
séria
indeterminada de crimes, tal qual exige o tipo penal.
Deveras
, o contexto fático-probatório apenas demonstra a união dos agentes para a prática do
s
delit
os
de
roubo descritos na exordial acusatória
, mas não comprova a permanência que uma associação exige.

Destarte,
considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do
s elementares do
crime de
associação criminosa
armada
, previsto
no
parágrafo único
do
art. 288 do Código Penal
, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição de
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo e Felipe Henrique da Silva
,

tal como preconiza o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
aos
recursos
interpostos por
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo
,
Felipe Henrique da Silva
e pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023